Tribunal: TJSP
Processo: 2270815-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois, embora a paciente esteja grávida ou a criança

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva ou substituição por prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pois, embora a paciente esteja grávida ou a criança já tenha até nascido, deve-se considerar a gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, consistentes na participação em homicídio triplamente qualificado, cárcere privado e ocultação de cadáver. Ademais, a paciente encontra-se foragida há mais de 8 meses, elementos sinalizadores da periculosidade por ela apresentada, sendo insuficiente, in casu, a prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, outrossim, inexistir notícias de que as unidades prisionais não estejam adotando as medidas básicas para evitar a disseminação da COVID-19. Mantidas as razões da custódia cautelar. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270815-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
ANDRÉA VASQUES BARBOSA e Paciente KAUANA NICOLY SANTOS
BALBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270815-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2270815-09.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Impetrante: ANDREA VASQUES BARBOSA
Paciente: Kauana Nicoly Santos Balba
VOTO No 24.237
Habeas
corpus.
Homicídio
triplamente
qualificado,
sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Pleito
objetivando
a
revogação
da
prisão
preventiva
ou
substituição por prisão domiciliar. Inviabilidade. Afigura-se
necessária e adequada a manutenção de sua custódia
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e
aplicação da lei penal, pois, embora a paciente esteja
grávida ou a criança já tenha até nascido, deve-se considerar
a gravidade concreta dos delitos imputados à paciente,
consistentes na participação em homicídio triplamente
qualificado, cárcere privado e ocultação de cadáver.
Ademais, a paciente encontra-se foragida há mais de 8
meses, elementos sinalizadores da periculosidade por ela
apresentada, sendo insuficiente, in casu, a prisão domiciliar
ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
observando-se, outrossim, inexistir notícias de que as
unidades prisionais não estejam adotando as medidas
básicas para evitar a disseminação da COVID-19. Mantidas
as razões da custódia cautelar. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de KAUANA NICOLY SANTOS
BALBA contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Tiago Ducatti Lino
Machado, da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes,
sob a alegação da paciente sofrer constrangimento ilegal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270815-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
consistente no indeferimento da revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor da paciente.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação
idônea, uma vez escorada na gravidade abstrata do delito e para
a proteção da ordem pública.
Aduz, ainda, que a paciente se encontra
foragida e estava grávida de 7 meses na data de impetração do
presente writ, de modo que supostamente a criança na presente
data já teria nascido, razão pela qual, se submetida ao cárcere,
tanto a paciente quanto a criança correrão o risco de contrair a
COVID-19 no interior da penitenciária, devendo ser observada a
Recomendação 62/2020 do CNJ.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva da paciente, substituindo pela prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida (fls. 95/99).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 102/249) e, em seu parecer, a Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 256/261).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge da denúncia (fls. 16/21) que, em
11.05.2020, a paciente foi denunciada como incursa no artigo
121, § 2°, III, IV e V; no artigo 148, § 1°, III; no artigo 347,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270815-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
parágrafo único; e no artigo 211, c.c. os artigos 69 e 29, todos do
Código Penal.
Consoante a exordial acusatória, no dia
21.08.2019, pessoas ainda não identificadas, com emprego de
asfixia, dificultando a defesa da vítima, mataram Bruno Nunes de
Souza, causando-lhe ferimentos, os quais o levaram ao óbito. Na
mesma data, pessoas ainda não identificadas privaram a
liberdade de Matheus Reno de Mattos Carreira, mediante cárcere
privado, por mais de 15 dias.
Consta ainda que, no dia 27.08.2019, na
Estrada Engenheiro do Cândido R. Chaves, Jundiapeba, na
cidade de Mogi das Cruzes, pessoas ainda desconhecidas
ocultaram o cadáver de Bruno Nunes de Souza. Ademais,
trocaram as vestimentas de Matheus com a do cadáver de Bruno,
deixando no local a carteira e documentos de Matheus, com
nítida intenção de ludibriar as investigações.
A paciente KAUANA e Lucas Nery Faria
concorreram para os crimes acima descritos, por motivos ainda a
serem esclarecidos. Isso porque restou apurado que a paciente
KAUANA e Lucas conheciam Matheus, telefonaram para ele e o
atraíram para as proximidades do Conjunto Residencial Cocuera,
em Mogi das Cruzes.
Matheus chegou ao local conduzindo uma
motocicleta Yamaha/XTZ150, cor laranja, modelo 2015, placa
GAA7300-Mogi das Cruzes, quando foi obrigado a ingressar em
um veículo VW/Voyage, cor preta, sendo levado para local não
identificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270815-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em decisão proferida em 11.05.2020 (fls.
329/331 dos autos de origem), a autoridade impetrada recebeu a
denúncia e decretou as prisões preventivas de KAUANA e Lucas,
para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução
criminal. Ademais, em decisão proferida em 18.08.2020 (fls.
659/660 do feito principal) indeferiu-se o pedido de revogação da
prisão preventiva da paciente, mantendo os fundamentos da
decretação.
Em consulta à folha de antecedentes
criminais (fl. 353 dos autos principais), apurou-se que a paciente
é primária e não ostenta antecedente criminal.
No concernente à situação excepcional
causada pela pandemia da COVID-19, registre-se que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio
da Recomendação no 62/2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar a inexistência dos
requisitos da custódia preventiva ou, até mesmo, se é hipótese
de prisão domiciliar.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável
a pretendida revogação da segregação provisória, com base
exclusivamente na aludida recomendação, pois as unidades
prisionais estão adotando as medidas necessárias à prevenção
da disseminação do coronavírus, inclusive em relação às
gestantes, como é o caso da paciente.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia preventiva da paciente com vistas à garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270815-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pública e à aplicação da lei penal, pois, além da gravidade
concreta dos delitos que ela teria participado, consistentes em
homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado,
bem como ocultação de cadáver, com concurso de agentes,
sendo o homicídio praticado mediante asfixia, dificultando a
defesa da vítima e para ocultar o cárcere privado de Matheus,
deve ser sopesada que a paciente permanece foragida há cerca
de oito meses, elementos sinalizadores da periculosidade por ela
apresentada e da necessidade de se garantir a eventual
aplicação da lei penal, denotando a insuficiência da aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Saliente-se, ademais, que, embora tenha
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no
143.641/SP, concedido a ordem para determinar o cumprimento
da prisão preventiva em regime domiciliar a todas as mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes,
sem prejuízo de aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, certo é que
admitiu a possibilidade de manutenção da prisão cautelar em
situações excepcionais, desde que devidamente fundamentada a
decisão, o que se justifica no presente caso, em vista da
gravidade das circunstâncias do cometimento dos crimes e do
fato de se encontrar foragida há diversos meses.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270815-09.2020.8.26.0000 -Voto no
7
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator